Tribunal: TJDFT
Processo: 0741178-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0741178-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE EDUARDO DE OLIVEIRA AGRAVADO: RENE EDUARDO DOS SANTOS GOMES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HENRIQUE EDUARDO DE OLIVEIRA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que tramita em face de RENE EDUARDO DOS SANTOS GOMES, que indeferiu pedido para que fosse declarada a ineficácia da venda de imóvel em inventário, no qual o devedor é herdeiro, por fraude à execução. Pelo despacho de ID 41984550, foi determinado o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 5 dias, diante da ausência de comprovação do pagamento deste por ocasião do ato de interposição do presente recurso, sob pena de não conhecimento. O prazo transcorreu sem manifestação da parte agravante (ID 42397846). Brevemente relatado. Decido. O recurso se revela inadmissível ante a ausência de comprovação de recolhimento do preparo recursal em dobro. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme artigo 1.007, caput e §4o, e artigo 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.” No caso, vislumbra-se que, apesar de intimado a promover o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 5 dias, ante a ausência da comprovação de seu pagamento, por ocasião do ato de interposição do presente recurso de agravo de instrumento, o agravante se quedou inerte. Nesse quadro, não efetuado o recolhimento em dobro do preparo recursal, revela-se caracterizada a deserção do agravo, impondo-se o seu não conhecimento porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, consoante arts. 1.007, § 4o, e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, em razão de sua inadmissibilidade por deserção. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de janeiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora